Tribunal: TJBA
Processo: 8059277-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059277-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: PATRICIA REIS COSTA

Advogado(s)
:
LUCIO RIBEIRO FONSECA JUNIOR, GLESIA LISBOA SILVA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DA SEGURADORA EM RECOLHER O VEÍCULO SINISTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO ÔNUS DECORRENTE DO RISCO ASSUMIDO. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Ubaitaba, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a seguradora providenciasse o recolhimento do veículo sinistrado em garagem ou pátio próprio, sem custo para a autora, sob pena de multa diária.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a obrigação da seguradora de assumir os custos com a guarda do veículo sinistrado, diante da caracterização da perda total, e a legalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a agravante a cumprir esse dever.

3. A controvérsia envolve a interpretação das cláusulas contratuais de seguro à luz do princípio da boa-fé objetiva e da legislação consumerista aplicável, bem como a verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela concedida.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 757 do Código Civil, a seguradora, ao assumir o risco do contrato de seguro, se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, sendo-lhe vedado invocar cláusulas limitativas de maneira abusiva para se eximir do cumprimento de sua obrigação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que as cláusulas restritivas do contrato de seguro devem ser interpretadas restritivamente, não podendo esvaziar a função essencial da apólice (REsp 1.639.259/MG). No caso concreto, a negativa da seguradora em recolher o veículo e assumir os custos da guarda representa descumprimento contratual e imposição de ônus excessivo ao segurado, que não pode ser penalizado pelo risco assumido pela própria empresa ao contratar o seguro.

6. O perigo de dano se verifica pelo fato de que a manutenção do veículo sinistrado sob a guarda da parte agravada impõe-lhe um ônus financeiro indevido, além do risco de deterioração do bem, comprometendo a preservação de seu valor econômico e a própria efetividade do contrato.

7. A decisão recorrida está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a obrigação de atuar com transparência e boa-fé, sendo vedadas práticas abusivas que transfiram ao consumidor custos que deveriam ser suportados pela seguradora (art. 39, V, do CDC).

8. Diante da presença dos requisitos da tutela de urgência e da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, sendo incabível a tese de prejuízo irreparável à seguradora, uma vez que eventuais custos poderão ser objeto de ressarcimento ao final da ação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

10. Tese de julgamento: "Nos contratos de seguro, a seguradora não pode se recusar a assumir os ônus decorrentes do risco contratado, sendo abusiva a imposição ao segurado do custo de guarda de veículo sinistrado, especialmente quando há caracterização de perda total. A negativa injustificada da seguradora contraria a boa-fé objetiva e a legislação consumerista, impondo-se a manutenção da decisão judicial que determinou a remoção do bem para local sob sua responsabilidade, sem ônus ao segurado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059277-53.2024.8.05.0000
, da Comarca de Ubaitaba, sendo agravante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e agravada
PATRICIA REIS COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

Procurador(a) de Justiça